Tribunal: TJMT
Processo: 1018661-35.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018661-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAIME DOMINGOS DE SENA - CPF: 344.833.141-49 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA –
NÃO CONFIGURAÇÃO
–

PRELIMINAR REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A coisa julgada se configura apenas quando presente a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação para determinar a conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado.

O agravante
suscita preliminar de coisa julgada uma vez que a Ação n. 1026614- 73.2022.8.11.0001 possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No mérito
afirma a regularidade da contratação visto que o agravado tinha plena ciência dos termos convencionados, de modo que devem ser mantidos.

Aduz que a realização de saques e compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade pactuada.

Diz também que
“todas as provas produzidas comprovam que não houve erro ou vício de consentimento. A agravada sempre soube e quis contratar cartão de crédito consignado. A parte autora é servidora pública e possui plena capacidade de distinguir empréstimo de cartão consignado. Á época da contratação a agravada não tinha margem para empréstimo e contratou cartão”.

Ressalta que
a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o valor da condenação, e não da causa, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Coisa Julgada

O agravante aduz que a matéria objeto destes autos foi discutida na Ação n. 1026614- 73.2022.8.11.0001, que tramitou no 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá e cuja sentença já transitou em julgado.

O instituto da coisa julgada firma o direito de um dos litigantes, com isso impede a oposição pelo outro, e pressupõe a presença da tríplice identidade entre as demandas, que devem ter as mesmas partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §§1º e 2º, do CPC).

Ocorre que a lide proposta anteriormente tratava de descontos indevidos na folha de pagamento do agravado, referentes a empréstimo já quitado, enquanto neste feito ora em apreciação ele busca a
conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, restituição em dobro do indébito e danos morais, a qual, por conseguinte, não foi sequer analisada.

E para que se configure a coisa julgada é necessário que exista pedido e que este tenha sido decidido.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”
;

e

na modalidade consignado “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”; quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para
Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na decisão.

Posto isso, os valores disponibilizados ao agravado não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001285-65.2023.8.11.0020, julgamento em 31-5-2024).

Por fim,
como não houve condenação, os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o montante atualizado da lide (art. 85, III, do CPC).

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024